Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706967-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAMONIER FRANCISCO MAGALHAES DESPACHO Verifica-se que a transcrição da sentença proferida no Juízo de 1a instância presente na Ata ID 55683110 não condiz totalmente com o texto exposto na gravação de ciência juntada aos autos no ID 55683116. Nesse sentido, o cotejo entre as duas versões apresenta supressão substancial da fundamentação adotada a partir da linha 43 na segunda página do termo de audiência. Além disso, consta na gravação da audiência que o documento apresentado contabilizava 2.160 palavras, porém o arquivo ID 55683110 contém a quantia divergente de 1.784 palavras. Por outro lado, embora o art. 205/CPC permita a revisão posterior dos pronunciamentos proferidos oralmente, ainda assim é imprescindível a assinatura do magistrado para conferir validade ao ato. Contudo, consta na ata ID 55683110 apenas a certificação digital da secretária de audiência, sem qualquer registro referente ao Juiz que presidiu o ato. Desse modo, diante da possibilidade de influenciar a análise da apelação interposta, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a validade da sentença impugnada no prazo comum de cinco dias, nos termos do art. 88 do Regimento Interno. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital